Tribunal: STF
Processo: HC 215619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, em favor de Milton Antônio Oliveira Digiacomo, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do RHC 121.516/PR. 



    Inicialmente, em decisão monocrática, o ministro Rogério Schietti Cruz negou provimento ao recurso.



    Após, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em decisão assim ementada:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO XV. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ao contrário do sustentado neste agravo, a imputação dos delitos antecedentes não decorreu exclusivamente do cargo público ocupado pelo réu, mas de extensa investigação realizada, no âmbito da Operação Publicano - desde as medidas cautelares autorizadas até o oferecimento de denúncias nas fases I a XIV - que permitiu concluir que o agravante era integrante de organização criminosa instaurada no âmbito das Delegacias da Receita Estadual no Municípios de Londrina - PR e Jacarezinho - PR.



    2. A denúncia descreve, de modo suficiente para o exercício da ampla defesa, as condutas ilícitas imputadas ao acusado, no que atine à suposta lavagem de dinheiro. A ponderação defensiva a respeito de haver comprovação do real proprietário do bem, enseja, para seu acolhimento, análise pormenorizada dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    3. A questão atinente à ausência de justa causa está pendente de nova análise pelas instâncias ordinárias, em decorrência dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos HCs n. 142.205 e 143.427, como salientado no decisum agravado, o que evidencia a superveniente perda do objeto deste recurso no ponto.



    4. A conclusão do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, ao declarar a possibilidade de configuração do delito de lavagem de dinheiro nos casos em que as práticas realizadas possuem certo nível de sofisticação que ultrapassa o mero exaurimento do delito de corrupção passiva, a justificar o processamento da ação penal para que, ao final da instrução, possa o Juízo sentenciante analisar se a conduta se insere na figura típica do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    5. Agravo não provido. (AgRg no RHC n. 121.516/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)



    O impetrante afirma que sofreu constrangimento ilegal em razão da decisão da 3ª Vara Criminal de Londrina (ação penal nº 0078326-81.2018.8.16.0014)  que confirmou o recebimento da peça acusatória. (eDOC 15). Contra essa decisão, afirma que impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem pleiteada (eDOC 17). 



    Daí a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que negou a ordem e, após, desproveu o agravo regimental.



    Nesta via, aduz a inépcia da denúncia. Defende que não foi delimitada a conduta atribuída ao paciente. Acrescenta suposta violação à ampla defesa e ao contraditório. 



    Insiste na tese de que a denúncia está lastreada unicamente nas palavras do colaborador e no cargo por ele exercido na Receita Estadual do Paraná. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta.



    Requer, assim, o trancamento da ação penal nº 0078326-81.2018.8.16.0014.



    O Superior Tribunal de Justiça prestou informações (eDOC 27). 



    O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem (eDOC 30).  



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão da 3ª Vara Criminal de Londrina (ação penal nº 0078326-81.2018.8.16.0014) que confirmou o recebimento da peça acusatória. (eDOC 15).



    Compulsando os autos, verifico que o ora paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, com alterações promovidas pela Lei 12.850/12 (fato 05) (eDOC 2).



    Segundo o Ministério Público, auditores fiscais, empresários e o delegado-chefe da Receita Estadual de Londrina seriam suspeitos de atuar diretamente nas fraudes operadas na Receita Estadual. O paciente e outros acusados nas diversas fases da Operação Publicano teriam se associado para obter vantagens ilícitas de diversas naturezas, mediante a prática de crimes contra a Administração Pública. Entre os crimes supostamente mais praticados pela organização, estavam falsidades documentais, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.



    Milton, auditor fiscal, seria suspeito de atuar diretamente nas fraudes operadas na Receita Estadual. Segundo a versão acusatória, os auditores fiscais estaduais se associaram a diversos empresários da região de Londrina, para, mediante pagamento de propina, permitir a sonegação de impostos estaduais. Após, os acusados se valiam, em tese, de diversas estratégias para realizar a lavagem de ativos percebidos indevidamente a título de propina. 



    Em sua inicial acusatória, acrescenta o parquet que, diante da suposta prática de outros atos caracterizadores de lavagem de dinheiro, Milton também teria sido denunciado em processos autônomos (feito nº 0049249-61.2017.8.16.0014, por exemplo). (eDOC 2, p.6/7).



    Observa-se, assim, que o delito ora imputado ao paciente nesta ação em comento diz respeito somente ao fato 05, conforme descrito pela acusação.



    Segundo o parquet, visando a camuflar a origem ilícita de valores recebidos indevidamente pela organização, Milton, então inspetor geral de fiscalização, teria viabilizado, por meio dos valores ilícitos que seriam devidos na dinâmica da organização à Márcio de Albuquerque Lima e  Ana Paula Pelizari Marque Lima,  o pagamento em depósitos fracionados em espécie de peças automobilísticas às empresas METALMORO IND. COM. IMP. EXP. LTDA e IMPORT PARTS PEÇAS E VEÍCULOS LTDA.



    Assim, teriam sido utilizados R$ 178.395,52, em espécie, provenientes de crimes antecedentes, para a aquisição de peças de veículo, ocultando a efetiva propriedade do bem e a origem dos valores.  



    Em uma análise preliminar compatível nesta via, tem-se que o lastro probatório relacionado aos fatos imputados ultrapassa o mero depoimento de colaborador, sendo também fundamentado nos depoimentos de testemunhas, de corréus, em declarações fiscais, faturas, notas fiscais e dados de transações bancárias.   



    Assim, sem adentrar em uma análise exaustiva, que deve ser originariamente desempenhada pelas instâncias responsáveis pela instrução criminal, entendo que, em uma primeira análise, estão expostos o fato criminoso e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, a teor do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, tem-se por demonstrada a subsunção do fato à norma, não sendo inerente a esta via o exame amplo a respeito da existência ou não de causas de exclusão do injusto, especialmente quando essas questões não forem demonstradas de plano, sem a necessidade de revolvimento meticuloso de fatos e provas.



    Em acréscimo, vislumbra-se que a parte interpôs recursos ordinários e remédios constitucionais, obtendo em todos os casos pronunciamentos judiciais devidamente fundamentados, não tendo sido comprovado por ora qualquer fato que dê guarida à tese de cerceamento de defesa. 



    Nesse sentido, asseverou o juízo de origem (eDOC 15):



    “Com efeito, consta da denúncia a narração fática com elementos suficientes a permitir o desenvolvimento da tese defensiva, como também os delitos imputados aos réus. 



    A denúncia oferecida nestes autos, ao descrever as circunstâncias do delito imputado aos acusados, superou, em muito, a mera “repetição dos termos da lei” e a descrição do delito “no campo abstrato do preceito penal”. 



    Por conseguinte, contém condição efetiva a permitir ao denunciado exercer plenamente a sua defesa, e isso não configura, portanto, indicação genérica dos fatos capaz de torná-la inepta.



    (...)



    Por sua vez, o excerto do fato 05 abaixo assim narra as circunstâncias em que, em tese, foi praticado o mesmo crime, capitulado no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998):  



    “Entre os meses de junho de 2012 a dezembro de 2014, os denunciados MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA e ANA PAULA PELIZARI MARQUES LIMA previamente conluiados e em unidade de desígnios, agindo dolosamente, ocultaram a origem e a disposição de, ao menos, R$ 178.395,52 (cento e setenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) provenientes de crimes de corrupção e concussão anteriormente praticados, na medida em que adquiriram diversas peças das empresas METALMORO IND. COM. IMP. EXP. LTDA e IMPORT PARTS PEÇAS E VEÍCULOS LTDA., visando realizar a montagem do veículo de competição SPORT PROTÓTIPO MR-18, ocultando, ainda, a propriedade do veículo. 



    (...)



    Para a efetivação dos pagamentos para a empresa IMPORT PARTS PECAS E VEÍCULOS LTDA., os denunciados valeram-se da participação dos também auditores fiscais LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA e MILTON ANTÔNIO OLIVEIRA DIGIÁCOMO, na medida em que MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA determinou a este último, então inspetor geral de fiscalização, que providenciasse o pagamento de peças a serem utilizadas na montagem do protótipo com os valores ilícitos que seriam devidos ao casal de auditores, nos moldes ajustados pela Organização Criminosa. 



    Assim, visando atender a tal pedido, o denunciado MILTON ANTÔNIO OLIVEIRA DIGIÁCOMO solicitou a LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA que realizasse depósitos para o fornecedor das peças em dias distintos e em valores fracionados, com claro objetivo de evitar que recaísse alguma suspeita sob as transações, sendo certo que LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA deu cumprimento àquilo que lhe fora solicitado, depositando os valores para a empresa IMPORT PARTS PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. 



    Dessa forma, os denunciados MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA e ANA PAULA PELIZARI MARQUES LIMA, com o intuito claro de “lavarem” ativos, dolosamente, utilizaram a quantia total de R$ 178.395,52 (cento e setenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em espécie, provenientes de crimes anteriormente praticados, para a aquisição de peças utilizadas para a montagem o veículo protótipo de competição modelo SPORT PROTÓTIPO MR-18, ocultando a efetiva propriedade do mencionado bem, deixando de proceder quaisquer registros ou declarações fiscais que atestassem sua propriedade.” 



    Passando assim as coisas, reputo não haver nenhum defeito na inicial, reiterando que os requisitos e pressupostos exigidos pela legislação de regência estão presentes, conforme já analisado quando do recebimento daquela, no despacho de seq. 12.1.



    (...)



    Entendo que no caso em tela existe suporte probatório suficiente para, à luz do princípio da proporcionalidade, justificar a denúncia e seu consequente recebimento. Não se trata, por ora, de afirmar terem os acusados perpetrado os delitos a eles imputados, mas de reconhecer a existência de um suporte probatório suficiente para justificar o recebimento da denúncia, oportunizando a instrução do feito e a produção de provas. Assim, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados, será extraído o juízo de certeza acerca da autoria. 



    Ressalte-se, outrossim, que, para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público dispõe dos elementos coligidos em procedimento administrativo, ou seja, em que não são observados, por exemplo, os princípios do contraditório e da ampla defesa, de maneira que bastam, como é sabido, indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.



    (...)



    É evidente a presença de indícios mínimos de prova que justifiquem o aprofundamento da apuração da autoria pelos acusados (cf. se verifica, especialmente, dos documentos inseridos às movs. 1.8, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17), sem se desconsiderar, obviamente, estar a ação penal em seu limiar. Se tais indícios serão efetivamente comprovados ou não são circunstâncias que apenas durante a fase instrutória poderão ser aquilatadas.



    Deveras, no fato 05, a Acusação narrou com minudência a circunstância de os acusados LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA e MILTON ANTÔNIO DE OLIVEIRA DIGIÁCOMO comprarem peças, em nome de MÁRCIO ALBUQUERQUE DE LIMA, com a cota parte deste e de sua mulher da propina angariada por meio dos acordos de corrupção havido entre eles. 



    Os valores, assim, nunca integraram o patrimônio declarado do casal, conquanto tenha acrescido seu patrimônio efetivo, ao menos segundo os termos da denúncia, configurando, portanto, em tese, a omissão e dissimulação negadas pela Defesa. 



    Constato perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no 1º da Lei nº 9.613/1998. Maior aprofundamento acerca da existência ou não de dolo por parte dos réus, é circunstância que poderá ser analisada após a instrução do feito, quando da prolação da sentença. 



    Sendo assim, e considerando que o aprofundamento na análise desta arguição igualmente implicaria em análise do mérito do feito, o que, como se sabe, não é admissível nesta fase processual, afasto a alegação da parte. “  



    A Segunda Câmara Criminal do TJPR, ao negar a ordem, por unanimidade de votos,  no HC 0048253-37.2019.8.16.0000, assinalou (eDOC 17):



    3. Pois bem. É inteiramente pacífico, assim em doutrina, que em jurisprudência, que para o estancamento da ação penal, ainda no seu início, é imprescindível além da (i) eventual inépcia (formal) da peça acusatória, que (ii) o fato imputado seja induvidosamente atípico, que (iii) o réu, manifestamente, não o tenha praticado, que esteja (iv) presente inquestionável causa de extinção da punibilidade ou que (v) inexistam provas da materialidade do crime ou indícios mínimos de autoria – i . e., que esteja evidenciada a ausência de justa causa para a ação penal. 



    3.1. De outro vértice, tratando-se a questão deduzida no writ de matéria de mérito, que envolva exame aprofundado dos elementos probatórios, não se mostra o habeas corpus a via adequada.



    3.2. Aliás, segundo jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria” (STJ, RHC 99675-MG, Fischer – são meus os destaques em itálico).



    (...)



    4. Para ficar no que aqui importa, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, perante a 3.ª Vara Criminal de Londrina, como incurso nas sanções do artigo 1.º, parágrafo 4.º, da Lei n.º 9.613/1998, com alterações promovidas pela Lei n.º 12.850/2012, combinado com o artigo 29 do Código Penal, imputando-se-lhe a prática do seguinte fato delituoso (mov. 1.2):



    4.1.A denúncia, bem se vê, não destoa dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo, para ficar no que aqui importa, a exposição do fato criminoso imputado ao ora paciente, com todas as suas circunstâncias e minúcias, além de sua qualificação (do paciente), da classificação típica do crime e do rol das testemunhas. 4.2. Aliás, diversamente do que tentam fazer crer os impetrantes, estão especificados os fatos concretos que, em princípio, foram praticados pelo paciente, não havendo afirmações de cunho vago ou genéricas, que impeçam a averiguação, ou não, da perfeita adequação típica. 4.3.Somente se estaria diante de denúncia inepta acaso demonstrada inequivocamente sua deficiência, em ordem a obstar a compreensão das imputações fáticas e prejudicar o exercício da ampla defesa pelo paciente.



    (...)



    5.2. No caso, a denúncia descreve com clareza os crimes, em tese, anteriormente praticados, bem como o liame entre a importância deles provenientes e a imputação do delito de lavagem de capitais pelo paciente. 5.2.1. Nesse particular, aliás, a peça acusatória, antes mesmo de minudenciar o processo de lavagem de ativos atribuído a cada um dos réus no âmbito da denominada Operação Publicano VIII, elucidou os fatos ditos antecedentes , consoante bem se vê no trecho abaixo transcrito (mov. 1.2):



    (...)



    5.2.2. Posteriormente, ao narrar cada fato de forma individualizada, a denúncia novamente descreveu os crimes que, na ótica do agente ministerial, antecederam ao “branqueamento” de ativos. 



    5.2.3. Para ficar no que aqui importa, em relação ao fato 5 imputado ao ora paciente, a denúncia expressamente delineou (i) a importância objeto da lavagem de capitais e sua proveniência, (ii) a forma como tal valor foi, em tese, “lavado” e (iii) o nexo de derivação entre o objeto material da lavagem e os crimes antecedentes. 



    5.2.3.1. Nesse cenário, constou na peça acusatória que os corréus Márcio de Albuquerque Lima e Ana Paula Pelizari Marques Lima, auditores fiscais da Receita Estadual, ocultaram a origem de, ao menos, R$ 178.395,52, ditos procedentes de crimes de corrupção e concussão anteriormente praticados no esquema objeto da Operação Publicano, adquirindo diversas peças para montar e equipar veículo de competição, cuja propriedade também teria sido ocultada. Para a efetivação de parte dos pagamentos, segundo a denúncia, os aludidos corréus teriam se valido da participação (também) do ora paciente, o qual teria solicitado ao corréu Luiz Antônio de Souza que realizasse depósitos para o fornecedor das peças em dias distintos e valores fracionados, com o objetivo de evitar suspeita em relação a tais transações.



    5.3. A denúncia, por conseguinte, ao menos do ponto de vista formal, se mostra apta, não havendo cogitar de ineptidão. 



    6. Do mesmo modo,inexiste inequívoca demonstração da arguida atipicidade da conduta imputada ao paciente, assim como, do mesmo passo, está evidenciada justa causahábil a autorizar a deflagração da ação penal em seu desfavor.



    6.1. Com efeito, o delito de lavagem de capitais, tipificado no artigo 1.º da Lei n.º 9.613/1998, com redação dada pela Lei n.º 12.850/2012, descreve, no antecedente normativo (hipótese), o “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”. 



    6.2. A esse respeito, como ressabido, a lavagem de capitais envolve três etapas distintas: (i) fase da colocação (placement), consistente na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro; (ii) fase da dissimulação ou mascaramento (layering), na qual são efetuadas operações de modo a embaraçar o rastreamento dos valores ilícitos; e (iii) fase da integração (integration), na qual os bens se incorporam ao sistema financeiro, com aparência lícita. 



    6.2.1. Não se exige, contudo, a presença dessas três fases para a caracterização do delito em alusão, como bem esclarece Renato Brasileiro de Lima:



    (...)



    6.3.Para a configuração do crime em alusão, então, é necessário que o agente, com consciência e vontade, oculte ou dissimule a origem, localização, natureza, disposição, movimentação ou propriedade de bens oriundos de infração penal, com a finalidade de lhes atribuir aparência lícita.



    (...)



    6.4. E no caso, em juízo de cognição não exauriente, como neste passo deve ser, estão presentes as elementares do delito em análise, ao menos em tese. 



    6.4.1. A esse respeito, é imperioso ter-se presente que, diversamente do que tentam fazer crer os impetrantes, a denúncia aponta, sim, indícios de dissimulação ou ocultação de bens ou valores provenientes de prática delituosa. 



    6.4.2. A denúncia, bem se vê, narra, a fim de elucidar a ocultação da origem e disposição de determinada quantia em dinheiro e da propriedade de veículo automotor pertencente ao corréu Márcio de Albuquerque Lima, que foram realizados, inclusive no mesmo dia, diversos pagamentos sucessivos mediante depósitos fracionados em conta-corrente. 



    6.4.2.1. Nessa linha, consta na peça acusatória que, “Conforme extratos bancários fornecidos pelo sócio da empresa IMPORT PARTS PEÇAS E VEÍCULOS LTDA (anexo), o pagamento das peças utilizadas para a montagem do sistema de câmbio se deram de maneira fracionada, mediante 8 (oito) depósitos de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), realizados em 11/06/2013 em conta bancária do BANCO DO BRASIL. Já os depósitos bancários destinados ao pagamento do “motor 3.0L – 24V – Radical Power Engine” foram igualmente realizados de maneira fracionada, na mesma conta do BANCO DO BRASIL sendo 12 (doze) depósitos fracionados de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) realizados em 07/05/2013; 10 (dez) depósitos facionados de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) realizados em 08/05/2013 e 7 (sete) depósitos realizados em 09/05/2013 no total de R$ 13.000,00 (treze mil reais)” (mov. 1.2)



    (...)



    7.3. E no caso, verifico a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à prática do crime de lavagem de dinheiro, ou seja, indícios de autoria e materialidade em relação ao “branqueamento de capitais” e indícios de probabilidade da prática do crime antecedente. 



    7.3.1. A denúncia, bem se vê, foi instruída com inúmeros elementos informativos, colhidos durante larga investigação realizada para apuração do crime de lavagem de dinheiro no âmbito da dita organização criminosa que se instaurou no âmbito da Receita Estadual de Londrina (autos de ação penal, movs. 1.1-1.100).



    7.3.2. Mais: a imputação também está amparada em provas produzidas, sob o crivo do contraditório, durante o curso de outras ações penais pertinentes à Operação Publicano.



    (...)



    7.3.4. No curso das diversas fases da Operação, constatou-se que o ora paciente, ocupante do cargo de inspetor geral de fiscalização da Receita Estadual, era responsável pelo repasse de valores de propina para os delegados regionais. 



    7.3.5. Esse contexto põe à mostra indícios de que o paciente, especificamente no tocante ao fato 5 ora em análise, ao invés de repassar a propina em espécie para Márcio de Albuquerque Lima, à época delegado da Receita Estadual, providenciou o pagamento de peças a serem utilizadas em veículo de sua propriedade.



    (...)



    9.O quadro revela, então, induvidosamente, que a ordem impetrada deve ser denegada.  



    Adota a mesma conclusão o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 19 e 22:



    Na hipótese, vejo que a denúncia identificou e qualificou o acusado, apontou suas condutas – na condição de integrante de associação criminosa responsável pela distribuição dos valores recebidos a partir da prática de atos ilícitos perpetrados por seus integrantes, na maioria Auditores da Receita Federal, determinou a realização de diversos pagamentos para a compra de peças de automóvel que seria de um dos outros membros, de maneira fracionada e sem identificar a real propriedade do bem –, além de a haver tipificado (fl. 41):



    Ademais, a inicial acusatória delimita com clareza os supostos crimes antecedentes – "organização criminosa [...] constituída de maneira estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, [que] pretendia obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, especialmente econômica, mediante a prática de crimes diversos, sobretudo contra a Administração Pública (notadamente falsidades documentais, corrupções ativas e passivas e lavagem de dinheiro, além de sonegação fiscal que foi propiciada a terceiros)" (fl. 24). 



    A narrativa transcrita é suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para permitir o exercício da ampla defesa pelo réu.



    Assim, afasto a tese de inépcia da denúncia, porquanto a acusação formalizada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do CPP. 



    Lembro que a admissibilidade da denúncia possui grau superficial de cognição, limitada quanto à sua extensão no plano horizontal (porquanto se adstringe ao exame das condições da ação e dos pressupostos processuais) e sumária, quanto ao aprofundamento dessa averiguação.



    (...)



    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas corpus (ou no recurso ordinário a ele correlato), por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



    (...)



    No caso em análise, verifico a possibilidade de subsunção da conduta atribuída ao recorrente ao crime de lavagem, pois a inicial acusatória descreve a prática de diversos depósitos fracionados – cerca de 7, 10 ou 12 por dia, em valores inferiores aos previstos, em normativo do Banco Central, para a comunicação compulsória pela instituição financeira –, para fornecedor de peças de veículo automotivo adquirido por outro integrante da organização criminosa, como forma de efetuar o pagamento de seu quinhão do resultado das atividades ilícitas e ocultar a origem ilegal de tais valores. 



    Logo, não identifico flagrante ilegalidade na espécie.”



    Não obstante, o exame ora realizado não prejudica a pretensão do paciente, de arguir, em via própria e autônoma, nas instâncias ordinárias a quem cabe a discussão de fatos e provas, eventual inidoneidade do lastro probatório. 



    Ademais, o standard probatório exigido para o recebimento da denúncia, ato do qual se irresigna o paciente, demanda convicção racional, mas ainda não exauriente. A valoração e a cognição ampla a respeito da pretensão acusatória se perfazem somente após a conclusão da instrução criminal. 



    Por fim, avaliar de forma terminativa o peso probatório atribuído pelo juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada à luz do princípio do livre convencimento motivado, não é pretensão cabível em sede de habeas corpus. 



    Não verifico, portanto, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ademais, as decisões proferidas nas instâncias de origem estão devidamente fundamentadas e são, até o presente momento, suficientes para confirmar a negativa de seguimento ao writ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente